Tribunal: TJMT
Processo: 0000342-95.2010.8.11.0028
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000342-95.2010.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VANDELEI MARCELO DE LIMA - CPF: 772.044.331-49 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO - INFRAÇÃO AOS ARTIGOS 12 E 16 DA LEI N.o
10.826/2003 - POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - IRREGULARIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - NÃO CARACTERIZADA -
INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.

1
. A teor do disposto no art. 37, § 6°, da Constituição da República/88, embora de natureza objetiva, a responsabilidade civil do Estado não é irrestrita. Depende da conjugação de três pressupostos: conduta lesiva (comissiva ou omissiva),
dano e nexo de causalidade.

2.
A caracterização de
danos

morais
decorrentes de
prisão
em flagrante ao fundamento de sentença absolutória no processo criminal depende da prova da atuação irregular por parte dos agentes policiais envolvidos ou da autoridade judicial, pela inobservância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica nos autos.

3.
Se a segregação que se pretende ver reparada decorreu de mandado de busca e apreensão contra inúmeros suspeitos de cometimento de crimes na região, desconstituída 05 dias após mediante alvará de soltura em concessão de liberdade provisória,
inexiste amparo legal para impor ao ente estatal o dever de indenizar quando sequer foi indicada, na inicial, qualquer violação ao devido
processo legal ou a inobservância aos requisitos da prisão cautelar.

4.
Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
VANDERLEI MARCELO DE LIMA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
pela qual

foi julgado improcedente o pedido indenizatório e extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que:

- em razão de cumprimento do mandado de busca domiciliar e apreensão foi preso em flagrante por possuir 02 (duas) armas de fogo em sua residência supostamente sem registro, infringindo os artigos 12 e 16 da Lei n.o 10.826/2003, tendo sido colocado em liberdade após 05 (cinco) dias em decorrência de decisão judicial que reconheceu a atipicidade da conduta e julgou extinto o processo;

- não praticou nenhuma ilegalidade, porque ambas as armas eram de uso permitido e possuíam registro, de modo que a prisão arbitrária lhe gerou imenso constrangimento psicológico, motivo pelo qual requer a condenação do Estado de Mato Grosso em danos morais, pelo valor mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

- ainda que as armas encontradas em sua posse naquela oportunidade fossem ilegais, não poderia ter sido preso, pois no dia anterior aos fatos, 1o de fevereiro de 2008 (data de sua publicação no Diário Oficial da União), entrou em vigor a Medida Provisória n.o 417, alterando e acrescendo dispositivos à Lei n.o 10.826/2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – SINARM, que dilatou o prazo para solicitação de registro de armas de fogo até 31/12/2008, o que torna a sua prisão ilegal.

Com tais argumentos, pugna pelo provimento do presente recurso, com a reforma da sentença vergastada, a fim de que o Estado/Apelado seja condenado na obrigação de indenizá-lo pelo ato arbitrário praticado pelo Delegado de Polícia e pelo Poder Judiciário (id. 143933179).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença de improcedência, ao argumento de que não ocorreu ato ilegal, não sendo caracterizadas as hipóteses previstas no art. 5o, LXXV, da Constituição Federal, que trata de indenização por prisão indevida
(id. 143933186).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse a justificar a intervenção ministerial (id. 166064183).

Recurso tempestivo (certidão id. 143933184).

Comprovante recolhimento de custas (id. 144903160).

Conclusos por redistribuição (id 157277179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
cuida-se de recurso de Apelação cível interposto por
VANDERLEI MARCELO DE LIMA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé nos autos
da Ação de Indenização por Danos
proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, pela qual foi julgado improcedente o pedido inicial e, via de consequência, declarado extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Extrai-se da sentença prolatada o breve relato dos fatos e as razões de decidir:

“(...)

Relata o autor que no dia 02 de fevereiro de 2008 por volta das 06h00min foi alvo de uma busca e apreensão em sua residência, na qual foram apreendidos 01 revólver, calibre 38, marca ROSSI, modelo Cyclops, no J356674 e 01 pistola, calibre 380, marca IMBEL, modelo MDI, no 37750, além de outros objetos.

Em razão da localização das armas, foi preso em flagrante pelos crimes descritos nos artigos 12 e 16 da Lei 10.826/03.

Afirma que não praticou nenhuma ilegalidade, asseverando que ambas as armas possuíam registro.

Relata que ficou preso por 05 dias e que a referida segregação foi arbitrária e gerou imenso constrangimento psicológico.

Requer a condenação do Estado em danos morais em razão da prisão ilegal.

(...)

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil do Estado por indenização por danos morais em razão de prisão em flagrante e sentença absolutória por atipicidade da conduta
.

Quanto ao regime jurídico aplicável, incide à relação jurídico-material travada entre as partes o direito administrativo, notadamente as normas que regem a responsabilidade civil do Estado e das prestadoras de serviços públicos por danos provocados em razão de funções públicas e atividades correlatas (Constituição da República de 1988 - CR/88, art. 37, § 6°).

Em atenção a tal dispositivo constitucional, que positiva a adoção da teoria do risco administrativo, a responsabilidade civil do Estado é de natureza objetiva, mas não integral. Logo, em regra, o dever jurídico estatal de indenizar depende da conjugação de três pressupostos – conduta (comissiva ou omissiva), dano e nexo causal (entre a conduta e o dano) – e pode ser afastado por excludentes de causalidade (a configurar hipóteses de fortuito externo).

Admite-se então tanto a responsabilidade civil do Estado por ato ilícito (violação ao princípio da legalidade) quanto a responsabilidade civil do Estado por ato lícito, nestes casos por violação ao princípio da igualdade/isonomia, nos casos de dano anormal e específico ("diferenciado").

Em relação especificamente à indenização por prisão indevida, colhe-se do art. 5o, LXXV, da Constituição da República de 1988 (CR/88) que a indenização é devida (i) ao condenado por erro judiciário (“falso positivo”) e (ii) ao condenado que cumprir pena além do tempo fixado na sentença (excesso de execução).

Verifica-se, portanto, que não há no texto constitucional previsão expressa de direito a indenização por prisão em flagrante indevida, como é o caso dos presentes autos, mas apenas por prisão pena cumprida indevidamente ou excessivamente.

(...)

No caso dos autos, o autor foi flagrado na posse de duas armas de fogo que estavam sem o devido registro, em descumprimento ao art. 5o da Lei 10.826/03:

Art. 5o O certificado de Registro de Arma de Fogo, com validade em todo o território nacional, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses, ou, ainda, no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa.

Tal fato foi devidamente fundamentado há época da sentença de absolvição, em que o juiz há época apontou que os registros apresentados pelo autor eram inválidos:

“De outro lado, há que se ressaltar que quando da expedição do mandado de busca e apreensão os registros das armas – acostados às fls. 66 dos autos em apenso – eram inválidos, uma vez que pelo que se extrai da Lei 10.826/2003, deveria o réu efetivar a renovação dos registros nas respectivas datas, conforme se observa das alterações legislativas, tendo como riscados os dispositivos alterados para melhor compreensão...”

Com efeito, a busca estatal pela proteção coletiva frente a práticas delituosas legitima a concessão pelo ordenamento vigente à autoridade policial, à luz do princípio do "in dubio pro societate" e segundo as impressões inicialmente exsurgidas dos fatos relatados, da prerrogativa de prender em flagrante a pessoa tida inicialmente como suspeita da prática delitiva, independentemente do posterior esclarecimento fático por distinto viés.

Tais requisitos legais, portanto, podem ser considerados menos rigorosos do que a elevadíssima probabilidade ou prova além da dúvida razoável exigida para a condenação penal.

Nesse cenário, em relação à prisão em flagrante, tendo em vista os requisitos legais de
“está cometendo a infração penal;” e “é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração”
(art. 302 do CPP), pode-se constatar, à luz da redação dos requisitos legais, que o conjunto probatório exigido para a prisão em flagrante pela legislação processual penal brasileira pode ser situada nas circunstâncias em que o indivíduo é flagrado.

Conclui-se, portanto, que a simples revogação de prisão preventiva, pelo mesmo Juízo ou por instância superior, não significa, necessariamente, o reconhecimento de um prévio erro judiciário na sua decretação.

A busca e apreensão que deu origem a prisão em flagrante do autor foi deferida após pedido do Ministério Público:

“O Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu a expedição de mandado de busca domiciliar, objetivando “encontrar possíveis objetos, especificamente, drogas, que possam estar escondidas nos locais”, bem como armas e munições, contra vinte e cinco suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas e outros crimes graves, como contrabando de armas e munições na cidade de Poconé, ressaltando que recebeu de março de 2007 a janeiro de 2008 diversas denúncias de usuários e pessoas de comunidades sobre esses crimes.

No pedido, o Ministério Público asseverou que as denúncias foram encaminhadas ainda pelos parentes de usuários de droga e que referidas pessoas “tem muito medo e se apavoram com a simples possibilidade de prestarem depoimento formal” porque “sabe que o Estado não garante a vida dessas pessoas”, razões pelas quais as denúncias foram encaminhadas a autoridade policial que empreendeu diligências que consistiu “em síntese, em campana próxima aos locais denunciados, em dias e horas alternadas, constatando a veracidade dos fatos, bem como a ratificação das denúncias apresentadas por alguns cidadãos” locais esses com “grande fluxo de pessoas, dentre elas, conhecidas por suas várias passagens na Delegacia”.

Nesse cenário, tendo em vista que foi proferida decisão fundamentada, lastreada nos requisitos legais exigidos para a decretação da busca e apreensão, não se pode constatar a existência de erro judiciário que dê ensejo ao direito a indenização.

A simples prolação de absolvição por insuficiência probatória após o transcurso do processo penal significa apenas que não houve, ao fim e ao cabo, o atingimento de conjunto probatório de elevadíssima probabilidade (prova além de dúvida razoável) exigido para a condenação, o que não implica automaticamente a existência de erro na prévia decretação da prisão, que se basta com requisito inferior (preponderância de prova).

Assim, no caso, vale notar que a causa de pedir desta demanda se limita apenas à absolvição posterior à decretação da prisão preventiva, o que, nos termos da fundamentação supra, é insuficiente para configurar erro judiciário e gerar direito a indenização à luz do art. 5o, LXXV, da CR/88.

A parte autora, na petição inicial, não indicou nenhuma violação ao devido processo legal ou a inobservância aos requisitos da prisão cautelar. Daí ser inequívoca a improcedência do pedido.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, por consequência, EXTINGUE-SE O PROCESSO, com resolução do mérito (CPC, art. 487, I).
(...)” (id. 143933178) (g.n.)

Contra essa decisão insurge-se o Apelante, alegando que, pelo dano moral sofrido, merece ser indenizado, diante da responsabilidade civil objetiva do Estado de Mato Grosso pela conduta de seus agentes.

No entanto,
razão não lhe assiste
.

De início, reputo necessário ressaltar os fatos e circunstâncias que culminaram com a prisão em flagrante do Apelante, no dia
02/02/2008, que se efetivou a pedido do Ministério Público Estadual, que requereu a expedição de 25 mandados de busca domiciliar e apreensão, por ter recebido diversas denúncias de tráfico de drogas, contrabando de armas e munições e agiotagem, naquela região (id.
143922042 – p. 59).

No cumprimento de um dos mandados, foram apreendidas na residência do Apelante duas armas de fogo e ampliando o campo de atuação, pois além da residência, realizaram também buscas no “Mini-Mercado Cabanas”, comércio acoplado à sua residência em cujo interior encontraram outra arma de fogo e várias munições de uso restrito, razão pela qual foi denunciado no incurso dos artigos 12 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido) e 16 (posse irregular de arma de fogo de uso restrito), ambos da Lei n.o 10.826/2003, conforme descrito na denúncia (id.
143922042 – pp. 32/34).

Observa-se no termo de exibição e apreensão a descrição das armas de fogo (id. 143922042 – pp. 72/73).:
- uma arma pistola automática da marca IMBEL, calibre nominal 380 ACP; - uma pistola da marca BALLESTER MOLINA, calibre nominal 22LR; - um revólver de marca ROSSI, calibre nominal
38.

No histórico narrado pelo Cap. PM. Neto, da Força Tática CR-II, observa-se que
“(...) durante a revista no estabelecimento comercial foi encontrado no balcão do caixa do mercado uma arma de fogo tipo pistola sem identificação calibre 22 carga com três munições intactas.
Ao ser indagado o suspeito o mesmo informou que não tinha registro nem porte da referida arma estando em desacordo com a legislação vigente, sendo dado voz de prisão e conduzido a delegacia municipal.
”
(id. 143922042 – p. 55).

Além disso, conforme constou na sentença recorrida, o magistrado então processante apontou que os registros apresentados pelo autor eram inválidos:

“De outro lado, há que se ressaltar que quando da expedição do mandado de busca e apreensão os registros das armas – acostados às fls. 66 dos autos em apenso – eram inválidos, uma vez que pelo que se extrai da Lei 10.826/2003, deveria o réu efetivar a renovação dos registros nas respectivas datas
, conforme se observa das alterações legislativas, tendo como riscados os dispositivos alterados para melhor compreensão...” (id. 143933152 – p. 01).

A segregação foi revogada, sendo lavrado o Alvará de Soltura n.o 11/08 em favor do Apelante Vanderlei Marcelo de Lima, após 05 (cinco) dias, ante o deferimento do Pedido de Liberdade Provisória sem Fiança (id.
143922042 – p.92).

Em 30/06/2008 foi proferida sentença pela qual se reconheceu a atipicidade da conduta, entendendo o douto juízo
a quo
que, embora não tenha ocorrido a apreensão no curso do período concedido pela Lei n.o 10.826/2003, adveio ao ordenamento jurídico a Medida Provisória n.o 417/2008, possibilitando a devolução das armas até 31 de dezembro de 2008 (id.
143933150 – pp. 08/17).

“

§ 3
o
O proprietário de arma de fogo com certificados de registro de propriedade expedido por órgão estadual ou do Distrito Federal até a data da publicação desta Lei que não optar pela entrega espontânea prevista no art. 32 desta Lei deverá renová-lo mediante o pertinente registro federal, até o dia 31 de dezembro de 2008, ante a apresentação de documento de identificação pessoal e comprovante de residência fixa, ficando dispensado do pagamento de taxas e do cumprimento das demais exigências constantes dos incisos I a III do caput

do art. 4
o
desta Lei.

(Redação dada pela Lei no 11.706, de 2008)

(Prorrogação de prazo)
.”

Ainda, no § 4o da Lei n.o 10.826/2003, restou estabelecido

“para fins do cumprimento do disposto no § 3o deste artigo, que o proprietário de arma de fogo poderá obter, no Departamento de Polícia Federal, certificado de registro provisório, expedido na rede mundial de computadores - internet, na forma do regulamento e obedecidos os procedimentos a seguir:

I - emissão de certificado de registro provisório pela internet, com validade inicial de 90 (noventa) dias;

II - revalidação pela unidade do Departamento de Polícia Federal do certificado de registro provisório pelo prazo que estimar como necessário para a emissão definitiva do certificado de registro de propriedade.”
(Redação dada pela Lei no 11.706, de 2008)

Logo, conclui-se que, como não houve opção do Apelante de entrega espontânea das armas que estavam em seu poder e quando da apreensão feita pelos policiais por força de mandado de busca domiciliar e apreensão ele se encontrava em poder das armas de forma irregular, uma vez que o seu registro não possuía validade, certo é reconhecer que a apreensão foi legal, até porque a arma de fogo calibre 22, que não continha identificação e que foi apreendida no seu estabelecimento comercial, não lhe foi restituía, sendo encaminhada para o exército, por ordem judicial. (
id.
143933152 – p. 04)

Portanto, a simples revogação de prisão preventiva, pelo mesmo Juízo ou por instância superior, não significa, necessariamente, o reconhecimento de um prévio erro judiciário na sua decretação que importe em responsabilização por dano moral, como pretendido.

Não há dúvida que a regra geral da responsabilidade civil do Estado inserida no § 6o do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros.

A Responsabilidade do Estado, contudo, não é irrestrita e nem pode se resumir à simples noção de que esse sempre responderá pelos danos, diretos ou indiretos, relacionados à atuação da Administração Pública, independentemente de culpa, como pode sugerir uma leitura apressada da referida constitucional

É bem verdade que a essência da Teoria do Risco Administrativo faz entender que, considerando que o Estado se resume na união dos esforços e das contribuições de toda a sociedade, não se mostra justo que o cidadão que sofra prejuízo decorrente de uma ação estatal, não seja reparado por isso, ainda que sem culpa da Administração.

Sob outra ótica, contudo, faz-se necessário um cuidado especial tanto com a análise da real existência do liame entre o dano sofrido pelo terceiro e a ação ou a omissão estatal (ainda que culposa), decorrente da inadimplência do dever de agir, como com a existência de possíveis excludentes de responsabilidade, para que não reste subvertida a intenção do legislador constituinte, transformando a ideia de Justiça Social que lhe serviu de norte em uma indesejável fonte de locupletamento ilícito.

No caso dos autos e conforme consta dos documentos nele juntados, havia indícios suficientes de conduta ilícita a justificar a expedição de mandado de busca e apreensão no domicílio do Apelante, bem como houve motivação suficiente para a sua prisão em flagrante, quando encontradas em seu poder as armas de fogo e munições de diversos calibres.

Impende observar, inclusive, que os atos processuais foram devidamente motivados e fundamentados, não se denotando na conduta dos agentes policiais, ao procederem a prisão em flagrante do Apelante, alguma ilegalidade ou arbitrariedade capaz de configurar abuso de autoridade e gerar, em consequência, direito a indenização por danos morais ao Autor/Apelante.

A outro turno, como exceção à regra estampada no art. 37, § 6o da CF/88 (responsabilidade objetiva do Estado por ato de seus agentes) a responsabilização do Estado por ato de magistrado se dá de forma subjetiva, e apenas ocorrerá se for constatada a ocorrência de erro judiciário, o que também não é o caso.

De se ver que a jurisprudência pátria é uníssona em considerar que o simples fato da prisão em flagrante não se converter em definitiva pela condenação não gera direito à reparação, ou seja, a absolvição posterior à prisão cautelar não enseja dano moral, caso não comprovada que decorreu de ato ilegal ou arbitrário.

Frise-se ainda, que Apelante foi mantido sob custódia por 05 (cinco) dias, sendo liberado após o deferimento ao pedido de liberdade provisória, tão logo requerida esta e, diante de todo o contexto que levou à expedição de mandado de busca e apreensão de 25 pessoas suspeitas do cometimento de diversos crimes na região, que ensejou o auto do flagrante, não há evidência de negligência, vício ou abuso de autoridade na prisão em análise.

Dessarte, não tendo sido comprovada a conduta ilícita dita como perpetrada por agentes do Estado, não há amparo para juízo de procedência dos pedidos iniciais, motivo pelo qual
deve ser mantida a sentença que concluiu que
“a
parte autora, na petição inicial, não indicou nenhuma violação ao devido processo legal ou a inobservância aos requisitos da prisão cautelar
”
sendo, por consequência,
incabível a indenização por danos morais.

No sentido, trago à colação julgados desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL -SUPOSTA PRISÃO ILEGAL - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA – IRREGULARIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – NÃO CARACTERIZADA - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2
. A caracterização de danos materiais e morais decorrentes da prisão em flagrante tida como ilegal, ao fundamento de sentença absolutória no processo criminal, depende da prova da atuação irregular por parte da autoridade judicial ou de inobservância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica nos autos
.

3. Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 0001648-98.2011.8.11.0017, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,

Relator:
Edson Dias Reis,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023)
(g.n.)

“
APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL - PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ROUBO MAJORADO A BANCO
- PRISÃO EM FLAGRANTE POSTERIORMENTE CONVOLADA EM PREVENTIVA -
REGULAR INSTRUÇÃO CRIMINAL - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO - APELO DA PARTE IMPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA
. 1
. As circunstâncias fáticas analisadas e sopesadas na ação penal fundada em fortes indícios apuradas em fase inquisitória e não suficientemente comprovados em juízo afastam a hipótese de ato ilícito pelo Estado, em virtude da quebra do nexo de causalidade. 2. Somente configuraria o dever do Estado de indenizar acusado em ação penal. absolvido por insuficiência probatória, se a prisão e os meios empregados para sua efetivação se mostrassem absolutamente descabidos, ilegais, ou não revestidos das formalidades legais
.” (N.U 0004843-44.2004.8.11.0015, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/11/2011, publicado no DJE 20/01/2012) (g.n.)

De se ver que a jurisprudência tem entendido que até mesmo em caso de prisão duradoura, que se vê desconstituída tão somente no julgamento final de ação penal instaurada, somente implicaria no dever de indenizar pelo Estado, caso inobservadas as formalidades legais exigidas para a constrição e nem se pode desconsiderar, como bem asseverado pelo douto sentenciante, que a
“(...)
absolvição por insuficiência probatória após o transcurso do processo penal significa apenas que não houve, ao fim e ao cabo, o atingimento de conjunto probatório de elevadíssima probabilidade (prova além de dúvida razoável) exigido para a condenação, o que não implica automaticamente a existência de erro na prévia decretação da prisão, que se basta com requisito inferior (preponderância de prova).”

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação, porém a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023